Tribunal: STF
Processo: HC 84302
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Extorsão mediante seqüestro. Continuidade
   delitiva, ou crime continuado. Aplicação do art. 71 do CP.
   Reconhecimento em sede de habeas corpus. Impossibilidade.
   Necessidade de exame profundo dos fatos à luz da prova. HC
   denegado. Precedentes. Ordem concedida de ofício para admissão
   teórica de progressão de regime. Quando dependa de exame profundo
   dos fatos à luz da prova, não se admite reconhecimento de crime
   continuado em processo de habeas corpus.